Tribunal: TJES
Processo: 5003762-71.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003762-71.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RODOLPHO AMARANTE CAMILLO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIÇÃO INCORRETA DO CONSUMO. CONSUMIDOR QUE MANTÉM MÉDIA SEMELHANTE DE CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI. DANO MORAL CONFIGURADO EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO IMOTIVADA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que houve suspensão imotivada de fornecimento de energia, a despeito de inexistirem débitos em aberto. Narra que, após vistoria da requerida, foi emitido Termo de Ocorrência de Inspeção em que se constatou suposta irregularidade no medidor e, em razão disso, foi gerada cobrança no valor de R$ 6.341,44, referente à recuperação de consumo supostamente não faturado entre 20/04/2019 e 20/04/2022. Após aditamento de id. 8641510, requer indenização por danos morais, restabelecimento do fornecimento de energia e declaração de inexistência do débito relativo ao TOI 9429596.

(2).
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do TOI e condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de reformá-la.

(3).
A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4)
. A parte ré alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi realizado de maneira correta, de modo que a cobrança é válida. Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. A ré apresentou “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar”, tirando a média dos três maiores consumos nos últimos doze meses. No entanto, o referido documento não é capaz de comprovar a existência de irregularidade no medidor e, ainda, que eventual irregularidade tenha influenciado na medição do consumo. Não há qualquer parâmetro plausível para início da suposta irregularidade, tornando-se indevida a cobrança no período estipulado pela ré. Não bastasse, constata-se que, após a substituição do medidor, houve alteração significativa no registro de consumo da parte autora, conforme se observa no histórico de consumo/demanda anexado à contestação (id. 8641495 – pág. 9).

(5).
Por tal, simples olhar derruba-se a tese de que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi produzido de forma regular, confirmando-se a declaração de nulidade do TOI.

(6).
Por fim, no que se refere aos danos morais, estes se encontram configurados, pela suspensão imotivada de serviço público essencial. A situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano e, sendo assim, configura lesão indenizável extrapatrimonial. Quanto ao valor da verba indenizatória a título de danos morais, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia arbitrada pelo juízo de origem, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)